Tribunal: STF
Processo: HC 96079
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE. 
   INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO ART. 38 DA LEI 10.409/2002. 
   ORDEM CONCEDIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DOIS ANOS E 
   DOIS MESES APÓS A IMPETRAÇÃO. UTILIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS 
   NO PROCESSO PENAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 
   PROCESSO. ORDEM CONCEDIDA.
I - Para o reconhecimento da 
   existência de nulidade absoluta, em razão da inobservância do 
   rito previsto no art. 38 da Lei 10.409/2002, torna-se necessário 
   a demonstração do prejuízo causado pelo não oferecimento da 
   defesa prévia.
II - A prolação de decisão favorável ao paciente 
   mais dois anos depois da impetração, já tendo ele cumprido dois 
   terços da pena e estando no gozo de livramento condicional, 
   mostra-se inútil, além de ofender o princípio constitucional da 
   razoável duração do processo. 
III - Ordem concedida.